Tribunal: TJSP
Processo: 1076411-68.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000571406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1076411-68.2017.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante QUADRA COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA, é embargado
BRL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO
CREPALDI
(Presidente
sem
voto),
ALMEIDA
SAMPAIO
E
MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 16 de julho de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1076411-68.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 10.419
2
Embargos de Declaração Cível no 1076411-68.2017.8.26.0100/50001
Embargante: Quadra Comércio e Participações Ltda
Embargado: BRL Transportes e Logistica Ltda
COMARCA: São Paulo
VOTO 10.419a
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não
apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro
material a ser afastado. Pretensão de rediscutir o que já foi
decidido pela Corte de Justiça. Via imprópria. Caráter
manifestamente infringente. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v.
Acórdão que acolheu os embargos de declaração, conheceu o recurso de
apelação interposto pela autora e, no mérito, negou seu provimento.
A demandada alega que há dois v. Acórdãos sobre
o mesmo recurso. Ressalta, ainda, que a greve dos caminhoneiros não
interferiu nos dias de início e fim dos prazos processuais, de maneira
que a apelação interposta pela demandada é intempestiva.
A demandante, por sua vez, afirma que há
obscuridade quanto ao pagamento da comissão feita pela BRL ao banco
fiador, em razão da não devolução da carta fiança original. Acrescenta
que há contradição acerca da natureza da fiança. Destaca, ainda, que a
carta fiança foi retida abusivamente.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1076411-68.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 10.419
3
Os termos da irresignação das embargantes
evidenciam que, em verdade, pretendem, pura e simplesmente, e por via
imprópria, rediscutir a matéria, que já foi devidamente apreciada por
este Tribunal de Justiça.
Isso porque o julgado combatido analisou de modo
claro, coerente e pormenorizado as questões necessárias ao deslinde da
matéria posta nos autos.
Frise-se que “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui
o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar
(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo
após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração
contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento
que era incapaz de infirmar a conclusão adotada” (STJ - EDcl no MS
21.315-DF - 1a Seção - Rel. Min. DIVA MALERBI (Desembargadora
convocada do TRF da 3a Região) - J. 08/06/2016).
No caso em exame, foi observado o erro material
existente quanto à contagem do prazo para interposição do recurso de
apelação, mormente em razão da peculiaridade da greve dos
caminhoneiros, em maio de 2018.
A propósito, a jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça é no sentido de reconhecimento da suspensão dos prazos
processuais durante a greve dos caminhoneiros, ainda que não tenha
atingido o dia de início e o seu suposto término, conforme julgados a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1076411-68.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 10.419
4
seguir:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Intempestividade da
apelação reconhecida - Alegação de erro de fato quanto à
contagem do prazo para interposição do recurso

Suspensão do prazo pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São
Paulo em virtude da greve dos caminhoneiros e do feriado
de Corpus Christi - Pretensão à anulação do Acórdão
Cabimento Hipótese em que o embargante demonstrou a
tempestividade do recurso - Embargos acolhidos, com efeito
modificativo”
(
Embargos
de
Declaração
Cível
1006390-39.2017.8.26.0562; Rel. Des. Mario de Oliveira;
19a Câmara de Direito Privado; J. 03/07/2019).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não
conheceu de agravo de instrumento em razão da
intempestividade. Inconformismo do agravante. Com razão.
Contagem do prazo processual que deve considerar a
suspensão dos prazos durante a greve dos caminhoneiros.
Tempestividade do agravo de instrumento reconhecida,
devendo ser ele de imediato apreciado, concomitantemente
com o acolhimento destes declaratórios, vez que já
instaurado o contraditório em ambos” (Embargos de
Declaração Cível 2124721-63.2018.8.26.0000; Rel. Des.
Roberto Maia; 20a Câmara de Direito Privado; J.
17/06/2019).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Erro
material.
Ocorrência. Apelação não conhecida por intempestividade.
Acórdão, contudo, que não considerou a suspensão de
prazos decorrente da greve dos caminhoneiros, dos dias 24
a 30/05/2018 (Comunicados 77, 79, 87 e 88/2018 da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1076411-68.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 10.419
5
Presidência deste Tribunal). Recurso tempestivo. Embargos
acolhidos para sanar o equívoco e conhecer da apelação”
(Embargos
de
Declaração
Cível
1050642-58.2017.8.26.0100; Rel. Des. Tasso Duarte de
Melo; 12a Câmara de Direito Privado; J. 05/02/2019).
Por este motivo é que esta C. Câmara, de ofício,
anulou o v. Acórdão de fls. 307/311 e realizou novo julgamento, em
conformidade com o disposto no artigo 494 do Código de Processo
Civil.
Com relação ao inconformismo da autora, o v.
Acórdão dispôs expressamente que:
“No caso em exame, ainda que a apelante tenha
despendido o montante de R$ 80.325,00, diante da ausência de
devolução da carta fiança original, é certo que tal responsabilidade
não pode ser imputada à apelada, por ausência de obrigação
contratual nesse sentido.
Com efeito, o instrumento de locação não
residencial pactuado entre autora e ré (fls. 18/32), em sua cláusula
décima sexta (fls. 25/27), tratou da garantia contratual da carta fiança,
mas em momento algum ficou estipulado que a demandada teria o
dever de devolver o documento original à demandante ao final da
relação jurídica, sob pena de arcar com eventuais cobranças exigidas
da instituição financeira garantidora.
Ademais, a contratação da carta fiança constitui
negócio jurídico entabulado apenas entre recorrente e instituição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1076411-68.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 10.419
6
financeira, sem a participação da recorrida. Por conseguinte, dada a
sua natureza contratual, a apelada não pode responder por obrigações
firmadas pela apelante junto ao banco, sob o fundamento de
responsabilidade civil extracontratual ou ato ilícito”.
Quanto ao prequestionamento da matéria, é de se
observar que ao Juiz não é obrigatório o enfrentamento de todos os
argumentos trazidos à baila pelas partes na discussão da causa, podendo
examinar apenas aqueles suficientes para a fundamentação do que vier a
ser decidido, o que foi feito, efetivamente.
Já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“desde que os fundamentos adotados bastem para justificar o concluído
na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos utilizados pela parte” (RSTJ 151/229). E, “se a
fundamentação da conclusão a que chegou independe do
enfrentamento dos dispositivos legais citados pela parte, inexiste
omissão sanável através de embargos de declaração” (STJ-4a Turma,
Resp. 88.365-SP, rel. Min. Ruy Rosado, j. 14.5.96, DJU 17.6.96, p.
21.497).
Em verdade, os embargos opostos têm natureza
infringente do julgado, o que não se pode admitir.
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora